Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-95.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Recurso em sentido estrito recebido como apelação criminal. Fungibilidade. Queixa-crime. Decadência configurada. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela querelante contra sentença de rejeição da queixa-crime e declarou extinta a punibilidade da querelada, com fundamento no art. 107, IV, do CP, ante o reconhecimento da decadência para o oferecimento da exordial quanto à prática, em tese, dos crimes de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP).
1.2. A querelada apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita (erro grosseiro) e por deserção. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença. 1.3. O Ministério Público, em atuação perante esta Turma Recursal, manifestou-se pelo conhecimento do recurso em atenção ao princípio da fungibilidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas cingem-se à possibilidade de recebimento do Recurso em Sentido Estrito como Apelação Criminal e, superada a admissibilidade, aferir se o registro de ocorrência policial e a manifestação de vontade perante a autoridade policial suprem a necessidade de ajuizamento da queixa-crime dentro do prazo decadencial de 6 (seis) meses previsto no art. 38 do CPP.
III. Razões de decidir
3. Preliminarmente, ressalta-se que, conforme os ditames do Art. 82, caput, da Lei 9.099/1995, “da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação”. Contudo, as Turmas Recursais possuem entendimento pacífico acerca da aplicação do princípio da fungibilidade, desde que interposto no prazo legal para a interposição da apelação criminal, como verificado na espécie. Preliminar de não conhecimento por erro grosseiro rejeitada.
4. Nos termos do art. 103 do Código Penal, “o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 (seis) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime”. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial é a data em que a querelante teve ciência dos fatos e da autoria.
5. Conforme os autos, a querelante registrou ocorrência policial em 14/04/2025 (ID 80618276), data em que restou consolidada a ciência da autoria e materialidade. O prazo decadencial de seis meses encerrou-se, portanto, em 14/10/2025. A queixa-crime foi protocolizada apenas em 23/10/2025 (ID 80618293), quando já escoado o lapso legal.
6. A tese recursal de que o boletim de ocorrência supre a queixa-crime não prospera. A representação é condição de procedibilidade para ações penais públicas condicionadas, enquanto a queixa-crime é o instrumento que inaugura a ação penal privada, exigindo capacidade postulatória e observância aos requisitos formais dos arts. 41 e 44 do CPP. Os prazos decadenciais não se suspendem ou interrompem com a mera notícia do crime à polícia. Assim, operada a decadência, a extinção da punibilidade é medida imperativa.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
___________
Dispositivos relevantes citados: Art. 82, caput, da Lei 9.099/1995, Arts. 38, 103 e 107 do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 640.139, Pleno, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, J. 22.09.2011; Súmula 522 do STJ.